Tribunal: TJBA
Processo: 8094241-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094241-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: LUIZ ANDRADE

Advogado(s)
:
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS LISBOA, TAYLANE FANNI NUNES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL. CONTRATO NÃO ADAPTADO À LEI 9.656/98. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer movida por segurado idoso, determinando o fornecimento do medicamento Lumakras (SATORASIB 120 MG), prescrito para tratamento de adenocarcinoma de pulmão metastático. A seguradora alega que o contrato é anterior e não adaptado à Lei 9.656/98 e que o medicamento não possui cobertura obrigatória por não constar no Rol da ANS. Subsidiariamente, requer redução da multa diária fixada em R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em definir se há obrigatoriedade de cobertura do medicamento antineoplásico oral prescrito para tratamento domiciliar em contrato não adaptado à Lei 9.656/98, bem como a proporcionalidade da multa imposta por descumprimento da decisão.
III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de controle de abusividade de cláusulas de contratos anteriores à Lei 9.656/98 à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Os planos de saúde podem delimitar as doenças cobertas, mas não os meios necessários à sua terapêutica, cabendo ao médico assistente a escolha do tratamento mais adequado.

Medicamento antineoplásico oral para uso domiciliar possui previsão legal de cobertura obrigatória no art. 12, I, "c", da Lei 9.656/98, independentemente de constar no Rol da ANS.

A negativa de cobertura de medicamento essencial à preservação da vida e saúde do paciente é considerada abusiva.

A multa diária fixada é proporcional ao bem jurídico tutelado e adequada à efetividade da tutela específica.
IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8094241-69.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e, como Apelado, LUIZ ANDRADE.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto